Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017498-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALF RIBEIRO BARRETO FONTOURA - CPF: 111.053.867-75 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017498-09.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Walf Ribeiro Barreto Fontoura

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL IPANEMA VI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos o Termo de Cessão, mas não digitalizou o contrato com a instituição financeira cedente, Banco Itaú S.A., para comprovar a existência da dívida, nem as faturas geradoras da dívida, as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços com a cedente.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$289,55
com a data da inclusão dia
13/04/2020
, sem comprovar a existência da dívida com o Banco cedente, configura falha na prestação do serviço e normalmente gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato.

4. Entretanto, como há anotações preexistentes deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja o cancelamento sem dano moral. No extrato do Serasa juntado na contestação, há outro apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade. Conforme se vê:

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 289,55 (duzentos e oitenta nove reais e cinquenta e cinco centavos), com data de inclusão indevida em 04/10/2022; JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023